Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700791-37.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CLEVERSON DA SILVA VASQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Nessa fase, vigora o princípio do in dubio pro societate. Desnecessário, pois, juízo de certeza quanto à autoria, bastando a probabilidade de procedência da acusação. 2. Provada a materialidade dos crimes e havendo indícios de que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, com o propósito de matá-la, em razão de desentendimento banal, ocorrido momentos antes, mantém-se a decisão que o pronunciou pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 419 do Código de Processo Penal, sustentando que a dinâmica dos fatos aponta para a prática de crime diverso dos dolosos contra a vida, porquanto não teria agido com animus necandi. Assim, pugna pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 15 da Lei 10.826/2003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 419 do CPP, pois a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que: “(...) Assim, provada a materialidade dos delitos de tentativa de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tenho para mim que há indícios suficientes para autorizar o julgamento do réu pelo júri, devendo as teses de ausência de animus necandi em relação ao delito de tentativa de homicídio e de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de disparo de arma de fogo serem submetidas ao Conselho de Sentença, cabendo aos Senhores Jurados decidir se o réu, com o seu comportamento, deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no erro de pontaria, bem como se, na data dos fatos, portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido.” (ID 26948279 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1) PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE PROCESSUAL NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 2) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e há indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença. 2. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o amplo revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1752228/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029